Tribunal: TJPA
Processo: 0806773-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806773-66.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JORGE LUIZ CARVALHO BORBOREMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, DETRAN - PA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - SETTRAN, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROC. N°. 0806773-66.2020.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE:
JORGE LUIZ CARVALHO BORBOREMA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS; VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA; SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA; DETRAN – PA; SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - SETTRAN

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

2.A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016). 3.
O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará jus à assistência pretendida.

4.

Em análise aos autos não vislumbro provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o indeferimento da justiça gratuita.

5.

Deste modo, entendo que imputar ao agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar.

6.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento,
interposto por
JORGE LUIZ CARVALHO BORBOREMA,
contra decisão proferida pelo MM. Magistrado da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Antecipação da Tutela c/c Danos Materiais e Morais
(processo nº
0800078-76.2020.8.14.0136
), que negou o pedido de justiça gratuita pleiteada, nos seguintes termos:

“Vistos etc.,

“Contudo, o valor atribuído a causa, bem como o fato de ter adquirido uma motocicleta no leilão, tendo efetuado o pagamento da mesma a vista, e ainda o fato de ter contratado escritório/advogado renomado na região, são indicativos de que reúne condições financeiras suficientes para arcar com as custas e honorários”.

“Desde já que a inobservância das determinações acima exaradas - itens "a" e "b", implicara no cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC. e)

Transcorrido o lapso temporal, independentemente de manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos”.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento. (id 3292796 - Pág. 1/6)

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente narra que mesmo o Agravante apresentando declaração expressa de que não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o Juízo
a quo
indeferiu o benefício de justiça gratuita.

Assevera que merece reforma a decisão do Juízo
a quo
, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente.

Aponta que a situação econômica do Agravante teve mudança significativa no último ano, podendo, nota-se inclusive que o pedido Indenização por Dano Material, Obrigação de fazer/não fazer formulado na ação de origem funda-se, justamente, na impossibilidade do Agravante de adquirir outro meio de transporte para se locomover, haja vista a moto adquirida em leilão não poder circular devido ao IPVA atrasados e multa, anteriores ao leilão.

Alega que o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, pois impõe barreiras injustificadas que dificultam claramente o acesso à justiça, violando preceitos constitucionais, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reforma a decisão do julgador deferindo o benefício de justiça gratuita.

O feito fora distribuído a minha relatoria.

O Agravado foi intimado para apresentar contrarrazões no prazo legal, sendo-lhe facultado juntar cópias de peças que entender conveniente. (id 3407446 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou parecer (Id nº 3742973 - Pág. 1/3), se manifestando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
[1]
. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[2]
, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

Assim, constata-se pelos argumentos expendidos pela agravante, e conforme documentos juntados há relevância na sua fundamentação, a conferir-lhe a plausibilidade jurídica do direito perseguido.

Não vislumbro, portanto, nos autos provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o indeferimento da justiça gratuita.

Acerca do tema, tem-se o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTICA.
RENDIMENTO INFERIOR A DEZ SALARIOS MÍNIMOS.
CRITERIO SUBJETIVO NAO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE SE MANTEM POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS.

Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, a decisão sobre a concessão da assistência judiciaria
gratuita
amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (remuneração liquida inferior a dez salários mínimos), importa em violação aos
dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Por pertinente, colacionei julgado deste
Egrégio Tribunal
em igual direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS MOTIVOS QUE POSSAM JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE(2016.03550006-60, 163.910, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-02)

Na mesma direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DECISÃO ORIGINAL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM RAZÃO DE O AGRAVANTE HAVER CONSTITUÍDO ADVOGADO PARTICULAR. A LEI Nº 1.060/50 PRESCREVE COMO FÓRMULA PARA A DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA A SIMPLES AFIRMAÇÃO DESTA CONDIÇÃO. SEDIMENTANDO TAL ENTENDIMENTO, A SÚMULA Nº 06 DESTA EGRÉGIA CORTE. A SIMPLES CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO CONSTITUI ÓBICE AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. ADEMAIS, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA A DESCONSTITUIR A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA, A FIM DE CONCEDER AO AGRAVANTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04787787-23, 154.685, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 2015-12-17).

Deste modo, entendo que imputar a agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

[1]

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

[2]

Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento
. 41
ª
ed. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 84.

Belém, 10/04/2021